Tribunal: TJMT
Processo: 0003588-57.2015.8.11.0050
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003588-57.2015.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Esbulho / Turbação / Ameaça, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[AIRTON NICOLETTI - CPF: 368.703.159-49 (EMBARGADO), HENRIQUE LUIZ MARQUES HERANE - CPF: 161.888.101-91 (ADVOGADO), JOSE THOME PREDIGER - CPF: 496.324.931-68 (EMBARGANTE), EURIPES GOMES PEREIRA - CPF: 780.462.978-87 (ADVOGADO), DAIANA TAYSE TESSARO - CPF: 047.914.239-41 (ADVOGADO), CARLOS HONORIO DE CASTRO - CPF: 550.877.367-34 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto da apelação, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Não sendo a matéria impugnada nas razões da apelação apresentada pelo embargante e considerando o efeito devolutivo próprio dessa espécie recursal, previsto no art. 1.013, do CPC, não há o que se falar em omissão.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por José Thomé Prediger contra o v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 0003588-57.2015.8.11.0050 apreciado por esta Câmara, sob o argumento conter vício.

Inconformado, o embargante defende a existência de omissão no v. acórdão, ante a ocorrência de fato novo, que acarretou a ausência de interesse processual e a perda da legitimidade ativa do embargado, matérias de ordem pública que podem ser alegadas em sede de embargos de declaração. Alega o erro de colocação do advogado anterior, pois o caso em apreço não tem nada a ver com exceção do contrato não cumprido ou omissão dolosa ensejadora de perdas e danos. Afirma que a falta de apuro profissional do patrono não impede o reconhecimento da ausência de interesse processual e perda da legitimidade ativa do embargado neste momento processual.

Fundamenta que no curso da presente demanda o autor/embargado perdeu a titularidade do imóvel objeto da lide, conforme se depreende das sucessivas decisões administrativas proferidas pelo INCRA. Aduz que em 11.03.2015, o embargado perdeu a propriedade do imóvel em discussão, em virtude da abertura da matrícula n. 9.177, do CRI da Comarca de São José do Rio Claro, em nome de Aires Suelo.

Defende que atualmente é o legítimo proprietário do imóvel, pois, com receio de perder todo o investimento realizado, conseguiu formalizar escritura pública de venda e compra com o beneficiário originário do INCRA – Aires Suelo, em 03.06.2014. Alega que em razão disso deixou de efetuar o pagamento da terceira e quarta parcelas.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso na instância superior.

O embargado apresentou resposta, pugnando pela rejeição do embargos (id. 103797981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido de que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Nesse passo, o embargante alega a existência de omissão no v. acórdão, asseverando a ausência de interesse processual e a perda da legitimidade ativa do embargado, ante a ocorrência de fato novo.

Entretanto, basta uma simples análise do recurso de apelação interposto pelo embargante para verificar que a parte não apresentou qualquer insurgência no tocante às aludidas teses.

Portanto, resta evidente que o pedido se trata de inovação recursal.

Nesse passo, ressalto que a jurisprudência pátria não admite inovação recursal em embargos declaratório, ainda que se trate de matéria de ordem pública, senão vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/15. OMISSÕES ALEGADAS.

(...)

2. PRIMEIRA OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO À ANÁLISE DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMBARGADO.
MATÉRIA QUE NÃO FOI DEVOLVIDA À ANÁLISE DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANDO DO MANEJO DO RECURSO ESPECIAL
.
INOVAÇÃO RECURSAL NO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL
. INVIÁVEL A ANÁLISE,
AINDA QUE AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
.

2.1. "
'É vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração
e agravo regimental,
suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa
'
. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.455.777/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2015) [...]" (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 729.742/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 28/09/2018).

2.2. "
O intuito de debater novos temas, por meio de agravo regimental, não trazidos inicialmente no recurso especial, se reveste de indevida inovação recursal, não sendo viável, portanto, a análise,
ainda que se trate de matéria de ordem pública
, porquanto imprescindível a prévia irresignação no momento oportuno e o efetivo debate sobre os temas
" (AgRg no AREsp 401.770/PI, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 12/11/2013). Precedentes. (...)”
(STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1740101/PB, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 02.09.2019 – grifei e negritei)

Diante disso, não sendo a matéria do embargos suscitada nas razões do apelo, resta caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA – INOVAÇÃO RECURSAL – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto da apelação, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.”
(RED n. 1011005-18.2020.8.11.0002, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 23.06.2021 - negritei)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOVAÇÃO RECURSAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.
Não deve o magistrado se pronunciar sobre questão não ventilada em momento processual anterior, pois ensejaria inovação recursal, incompatível com os estreitos limites cognitivos dos Embargos Declaratórios
. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.”

(RED n. 0060917-75.2018.8.11.0000,
3a Câm. de Direito Privado,
Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 19.09.2018 - negritei)

Nesse passo, não sendo a matéria impugnada nas razões da apelação apresentada pelo embargante e considerando o efeito devolutivo próprio dessa espécie recursal, previsto no art. 1.013, do CPC, não há o que se falar em omissão.

Sem embargos, ainda que assim não fosse, no caso em apreço não há o que se falar em fato novo, tendo em vista que a questão afeta ao processo administrativo e à suposta perda da titularidade do imóvel pelo embargado foi tratada no v. acórdão, confira:

“É de bom alvitre salientar que
o fato superveniente deduzido pelo apelante, alegado na audiência de instrução, é o indeferimento, pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, do pedido de legalização da área objeto da lide em favor do autor, inclusive em instância recursal administrativa, ante a ausência dos requisitos legais
.

Entretanto,
tal fato, por si só, não implica no reconhecimento de impossibilidade do cumprimento da obrigação por parte do autor/apelado, tendo em vista que consta na decisão proferida nos autos do processo administrativo
, verbis:

“A conclusão pelo indeferimento foi motivada pelo fato de a área ter sido alienada em favor de terceiros, sem prévia anuência do INCRA e durante a vigência da condição resolutiva, que terminaria em 10/05/2019, dez anos após a data em que o título no 151253 foi registrado em cartório.

Destarte,
informamos ao requerente que, apesar desta decisão, permanece o direito do atual ocupante de solicitar regularização da área ocupada
, conforme inteligência do artigo 7o da Portaria MDA no 80/2010, in verbis:

“Art. 7o Todas as cessões ou transferências de direitos irregulares a terceiros que envolvam títulos expedidos pelo Incra em nome do ocupante originário antes de 11 de fevereiro de 2009, servirão somente para fins de comprovação da ocupação do imóvel pelo adquirente ou por seus antecessores.

Paragrafo único.
O Terceiro adquirente ou cessionário mencionado no caput poderá regularizar a área por ele ocupada
, nos termos da Lei 11.952, de 2009.”.” (id. 84105483, p. 2 - negritei)”
(id. 100751491 – grifei e negritei)

Ademais, o embargante alega que atualmente é o legítimo proprietário do imóvel, pois, com receio de perder todo o investimento realizado, conseguiu formalizar escritura pública de venda e compra com o beneficiário originário do INCRA – Aires Suelo, contudo, a suposta escritura foi formalizada em 03.06.2014, sendo evidente a inexistência de fato novo.

Ora, a presente demanda foi ajuizada em 26.10.2015 e, ao apresentar a contestação, o embargante nada mencionou acerca da suposta aquisição, não sendo crível que fato tão significativo não fosse deduzido em sua defesa.

Além disso, o embargante sustenta que em razão disso deixou de efetuar o pagamento da terceira e quarta parcelas, contudo, basta uma simples análise da contestação para verificar que o recorrente, em sua defesa, reconheceu o inadimplemento da terceira parcela, aduzindo que disponibilizou um imóvel para a liquidação da dívida, que foi recusado pelo autor. Alegou, ainda, o descumprimento contratual por parte do autor/embargado, ante os inúmeros impedimentos burocráticos para a consumação da transferência do bem.

Registro que a tentativa de dar nova versão aos fatos e, assim, denunciar omissão que inexiste no julgado, por óbvio, encontra óbice na impossibilidade de conhecimento da inovação recursal, restando evidente que o embargante pretende, na realidade, desvirtuar o recurso de sua função primordial, que é a de sanar eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC.

A vista disso, não se vislumbra omissão no v. acórdão, uma vez que abrangeu toda a matéria discutida no recurso de apelação que, em síntese, pugnava pela reforma da sentença, sob a alegação de impossibilidade de rescisão contratual e a aplicabilidade da teoria da exceção do contrato não cumprido; ausência de comprovação das perdas e danos e, em caso de ocorrência, que seriam devidas a partir da parcela inadimplida; omissão dolosa, passível de indenização por perdas e danos; e aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial
.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021